Tribunal: TJPA
Processo: 0005227-66.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005227-66.2017.8.14.0015

APELANTE: PAULO JORGE SILVA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DO MATERIAL ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE APONTAM PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO PROSCRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP).

2. Outrossim, a condição de usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, notadamente quando as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa demonstram que a substância apreendida não era destinada ao consumo próprio.

3. Importante consignar que conforme orientação da Corte Superior, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (AgRg no HC n. 829.954/MG).

4. Na espécie, existem elementos suficientes para configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da prova pericial e testemunhal produzida nos autos, evidenciando a finalidade mercantil da substância apreendida em poder do acusado, máxime considerando a natureza da droga (cocaína), a quantidade de entorpecente apreendido (24 petecas de óxi), a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais e pronta para consumo), a apreensão de dinheiro em espécie, as circunstâncias da prisão, com abordagem pelos policiais que realizaram campana e viram o réu vendendo entorpecente em local conhecido como área de venda de drogas, bem como seus antecedentes maculados, com reincidência específica por tráfico, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO JORGE SILVA TEIXEIRA, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 15987377).

Em razões recursais, o apelante impugna, preliminarmente, o testemunho dos policiais e, no mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ressaindo a ausência de provas da mercancia e a condição de usuário de drogas (ID 15987385).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15987387), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 18171783).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste espaço para absolvição

diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente e da quantia de R$62,00 (sessenta e dois reais), encontrados em poder do acusado (ID 15987338, p. 4), e Laudo Toxicológico Definitivo com resultado positivo para “cocaína-óxi”, fracionada em 24 (vinte e quatro) petecas embaladas em material plástico de cor preta e amarradas com linha de cor rosa, pesando 7,366g (sete gramas e trezentos e sessenta e seis miligramas) (ID 15987343, p. 5/6).

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença:

A testemunha FRAILAN HUMBERTO DE CARVALHO VIEIRA afirmou:

“que receberam uma denúncia anônima de que havia uma pessoa vendendo drogas, que foram fornecidas as características da pessoa, que se deslocaram para o local, que ficaram observando em viatura descaracterizada,
que é uma área de venda de drogas
, que é a feira, que o comércio de droga é intenso,
que avistaram o denunciado comercializando drogas, que fizeram a abordagem, que na revista encontraram as drogas e dinheiro, que ficaram fazendo campana, que a droga estava dentro da carteira de cigarro, e algumas avulsas, que as drogas avulsas ainda seriam partidas”.

A testemunha ANTÔNIO JÚNIOR RIBEIRO DE SOUZA narrou:

“que receberam uma denúncia anônima de venda de drogas no local, que se deslocaram e ficaram observando,
que avistaram o denunciado, que no local tem uma grande movimentação de viciados comprando drogas,
que pessoas saíram e voltavam,
que procederam a abordagem e encontraram as drogas com o denunciado,
que conhecia o denunciado de outras ocorrências, que o denunciado em conversa disse que estava guardando a droga,
que viu o denunciado vendendo a droga e recebendo dinheiro, que eram trouxinhas de cocaína, que estavam embaladas em plástico e com linha de costurar, que a droga estava pronta para o consumo”
(ID 15987383, p. 2-3, grifos nossos).

Apesar
da tentativa de infirmar os depoimentos dos policiais, o réu PAULO JORGE SILVA TEIXEIRA confessou que a droga (óxi) estava no seu bolso, tendo declarado que não conhecia os policiais que efetuaram sua prisão e nada tinha a alegar contra eles, inexistindo inimizade ou animosidade com os agentes (ID 15987377, p. 3).

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”
(STJ,

HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga encontrada em seu poder no momento da abordagem policial.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou comprovada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/3/2024).

No ponto, o juízo sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial referenciada, conforme se infere pelos fragmentos da sentença a seguir transcritos:

“A tese da defesa de desclassificação para o delito de posse de droga para uso pessoal não merece prosperar, pois considerando à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do denunciado, se percebe que a conduta dele se amolda ao tipo penal do art. 33 da lei 11.343/06.

Os policiais afirmaram que o local onde se desenvolveu a ação policial é conhecido ponto de venda de drogas, somado ao fato de que a droga estava embalada e pronta para a venda, além do que o denunciado apresenta ficha criminal extensa inclusive responde a outro processo com acusação de crime de tráfico de drogas, demonstrando, assim, que não se trata de uma situação eventual.

Ademais, o contexto da ação policial aponta para o tráfico de drogas, já que os policiais foram averiguar denúncia de que uma pessoa estava vendendo drogas no local e fizeram campana através da qual avistaram o denunciado e presenciaram ele vendendo drogas e recebendo dinheiro, ou seja, visualizaram a efetiva venda do material entorpecente, não sendo outro o resultado da revista pessoal que encontrou drogas e dinheiro em poder do denunciado” (ID 15987383, p. 3-4).

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira).

Na espécie, verifica-se que a natureza da droga (cocaína), a quantidade de entorpecente apreendido (24 petecas de óxi), a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais e pronta para consumo), a apreensão de dinheiro em espécie, as circunstâncias da prisão, com abordagem pelos policiais que realizaram campana e viram o réu vendendo entorpecente em local conhecido como área de venda de drogas (feira), bem como seus antecedentes maculados, com reincidência específica por tráfico, conforme consta na certidão judicial criminal positiva (ID 15987364, p. 1-3), constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024